Tribunal: TCU
Processo: 011.393/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5221/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.393/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Gomes Randall (XXX.583.687-XX); Ana Paula Custodio (XXX.868.097-XX); Andrea Silva Tavares (XXX.212.427-XX); Dolores Santa Rosa Goes Rodrigues (XXX.896.277-XX); Ines Gomes da Silva (XXX.815.487-XX); Maria Lourdes da Silva Santos (XXX.321.537-XX); Maria Luiza Vieira de Freitas (XXX.298.607-XX); Marilene Ferreira da Silva (XXX.931.557-XX); Marilu Ferreira da Silva (XXX.182.437-XX); Marilucia Ferreira da Silva Costa (XXX.437.267-XX); Mariolisia Ferreira da Silva (XXX.477.977-XX); Rita Gomes Doki (XXX.400.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 20540/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.